Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. AFASTAMETO DO VETOR DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PROVILEGIADO RECONHECIDO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. TRÁFICO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA, IGREJA E DELEGACIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA TOTAL. ADEQUAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, quando comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento extrajudicial de usuário, pelas filmagens deste usuário repassando ao réu um celular recém subtraído de terceiro para adimplir dívida de droga contraída com o acusado naquele mesmo dia, apreensão de pequena porção de droga com o usuário (restante da droga adquirida junto ao réu), declarações da vítima do roubo do celular e firmes e detalhados depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial.

2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória.

4. A análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 deve ser decotada, pois, embora se trate de droga altamente nociva e devastadora, a natureza do entorpecente deve ser analisada de forma conjunta com a quantidade, de modo que a comercialização de 5g (cinco gramas) de “crack”, e apreensão de apenas 0,07g (sete centigramas) com o usuário, por ser pequena, não justifica o incremento da pena-base.

5. Comprovado que a traficância se deu nas proximidades de escola, igreja e delegacia, incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes e/ou frequentadores dos locais, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.

6. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, e não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Precedentes STF e STJ.

7. Considerando-se a pequena quantidade da droga apreendida, razoável que a redução seja no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

8. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

9. Recurso parcialmente provido.